Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110104466APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Causa de aumento de pena RELATIVA AO TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA DEScaracterizada. EXTENSÃO AO CORRÉU. DOSIMETRIA. quantidade da droga. EXASPERAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O TERMO MÉDIO DAS PENAS MINIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. Passagens pela vij QUE DEMONSTRAM ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE CRIMINOSA. Pena de multa. EXClUSÃO INCABÍVEL. Regime prisional SEMIABERTO. Restituição de veículo A TERCEIRO DE BOA-FÉ. recursos conhecidos e parcialmente providos.
1. Inviável a absolvição do réu quando o depoimento dos policiais, aliada a prova material que comprova a apreensão de 6,673kg de maconha, é suficiente para comprovar a coautoria do apelante no crime de tráfico de drogas.
2. Demonstrado nos autos que o objetivo do réu não era comercializar as drogas nas proximidades de um estabelecimento de ensino, mas apenas transportá-las e entregá-las ao comprador no estacionamento de uma lanchonete que, por sua vez, fica próxima de uma escola, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
3. Nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais, razão pela qual se estende ao corréu a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
4. Ainda que a natureza da droga apreendida não seja de altíssima nocividade (maconha), entendo que a quantidade expressiva da droga apreendida (6,673kg), autoriza a exasperação da pena mínima pela valoração negativa do artigo 42, da Lei no 11.343/06.
5. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
6. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as anotações anteriores de atos infracionais, a indicar o envolvimento do réu desde a menoridade com a atividade criminosa, caracterizam a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
7. Não se mostra possível excluir a pena de multa da condenação, pois essa decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Todavia, procede-se à sua redução, para que guarde proporcionalidade com a pena corporal imposta.
8. Considerado que o veículo pertence a terceiro de boa-fé, foi adquirido com recursos lícitos e que a apreensão não tem mais interesse ao processo, a restituição é medida que se impõe.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.